Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004478-77.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA: LUIS EDUARDO RUIZ BENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO TELEFÔNICO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de cobrança indevida, no valor de R$ 60,27, referente a fatura emitida após o encerramento de contrato de linha telefônica fixa, cuja rescisão foi formalizada em 14/11/2023. O autor comprovou a quitação da fatura proporcional do mês de novembro de 2023 e pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a cessação das cobranças e indenização por dano moral. A sentença de origem reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a cobrança de fatura após a rescisão do contrato de prestação de serviços; (ii) definir se a simples cobrança, sem negativação, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora comprova o encerramento contratual em 14/11/2023 e o pagamento integral da fatura correspondente ao uso até essa data, não havendo fundamento fático ou jurídico para cobrança posterior.
4. Incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco apresentou justificativa plausível para a cobrança.
5. Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ante a hipossuficiência do consumidor e a natureza da relação de consumo.
6. A cobrança de fatura após a rescisão contratual caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo, portanto, ilegítima.
7. Contudo, a simples cobrança veiculada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, violação a direito da personalidade, por não se tratar de negativação ou exposição a terceiros, inexistindo prova de abalo moral significativo.
8. O inadimplemento contratual, desacompanhado de consequências relevantes à esfera íntima do consumidor, não enseja, por si só, a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores após a rescisão contratual de serviço configura falha na prestação do serviço e torna o débito inexigível. 2. A simples veiculação de cobrança em plataforma de negociação restrita ao consumidor, como o Serasa Limpa Nome, sem exposição pública ou negativação, não configura dano moral indenizável. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo demonstração de prejuízo significativo à esfera extrapatrimonial. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 6o, III, VI e VIII, e 14, caput; CF/1988, art. 5o, X; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004478-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025